Tribunal: TJMT
Processo: 0027462-11.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027462-11.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), JACI FERMIANO DA SILVEIRA - CPF: 140.722.469-72 (APELADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - CPF: 780.764.471-00 (ADVOGADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS
– SERVIÇOS DE TELEFONIA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“A cessão de carteira de crédito gera responsabilidade solidária entre cedente e cessionária por má prestação de serviço. [...] (TJ-MT 00392978320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)”

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e OI. S. A. contra a sentença, de Id. n.º 199333214, proferida pelo Juízo da 10º Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 0027462-11.2009.8.11.0041, movida por JACI FERMIANO DA SILVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés/apelantes ao pagamento indenização, a título de dano moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido monetariamente, pelo índice INPC, a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, julgou improcedente o pedido realizado na reconvenção por Atlantico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e condenou a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Em suas razões, de Id. n.º 199333215, a 1ª apelante, ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não houve falha de sua parte, pois cobrou o débito com base no instrumento de cessão de crédito.

No mérito, discorre, em síntese, sobre a inexistência de ato ilícito e dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, de modo que a condenação ao pagamento dos danos morais deve ser rechaçada. Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A 2ª apelante, OI. S. A., por sua vez, nas razões de Id. n.º 199333216, alega, inicialmente, a preliminar de decadência do direito autoral, no mérito, aduz, em síntese, que não há dano moral e que o valor atribuído a indenização é excessivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta ou reduzir o
quantum
arbitrado.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 199333217 e 199333243. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário analisar as preliminares arguidas.

A 1ª recorrente, ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, não há excluí-la da lide, pois consta o seu nome como empresa de origem do débito negativado e questionado na exordial.

Assim,
rejeito
a preliminar vindicada.

Quanto à prejudicial de mérito, a arguida pela 2ª recorrente, OI S. A., concernente à decadência do direito do autor, esta não não merece guarida.

É assim porque no caso em apreço, a causa de pedir refere-se a pedido de reparação de dano decorrente de ilícito civil e, por esta razão, não incide o prazo decadencial, mas o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA – REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – OMISSÃO PELA CONSTRUTORA DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a empresa construtora é a responsável pelo empreendimento, objeto da demanda, configurada está a sua legitimidade para figurar no polo passivo.
No caso em que os autos possuem natureza indenizatória, sujeita a prescrição, não há falar em decadência do direito da ação.
Na espécie, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa construtora, configurada no não cumprimento do dever de informar a instalação da estação de tratamento de esgoto no condomínio, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir o bem adquirido em razão dos odores que transformou o imóvel insalubre. Configurada a responsabilidade da construtora, impõe-se a obrigação de fazer, consubstanciada na troca do imóvel ou o pagamento de valor equivalente a sua desvalorização. Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto reduzido o valor arbitrado para o condizente com a realidade fática.”
(TJ-MT 00158251920168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO.
Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes. As irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar o dano moral, que deve ser reduzido considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Não há se falar em cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, posto que os documentos dão conta de evolução de financiamento e não pagamento de taxa. A entrega foi procedida no prazo contratual. Portanto, não há comprovação de pagamento indevido pela apelante a ensejar restituição em dobro.”
(TJ-MT 10211802220188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA CONFIGURADA – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1.
O exercício da pretensão indenizatória decorrente de vícios ocultos de construção, não se sujeita a qualquer prazo decadencial, estando limitado apenas ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
2. Comprovada a existência de vícios ocultos no imóvel, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados. 3. Diante dos diversos chamados para conserto, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, restando caracterizado o dever e indenizar. 4. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes ( AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).”
(TJ-MT 10290427820178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de decadência.

Adentrando ao mérito recursal, ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pelo autor/apelado Jaci Firmiano da Silveira , decorrente da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
por dívida que alega não existir
.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a parte demandada/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Conquanto a operadora de telefonia sustente que a inscrição do nome do autor decorre de exercício regular de direito,
certo é que a contestação não veio instruída com nenhum documento hábil a corroborar a alegação da defesa
.

De outra via, o autor demonstrou na exordial que solicitou o cancelamento da linha telefônica e ainda colacionou aos autos os comprovantes de pagamentos das faturas até o encerramento do serviço.

Partindo dessas premissas, não há dúvida sobre a falha na prestação dos serviços prestados pela apelante, que deve responder pelos danos causados aos consumidores, segundo dispõe a norma contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ilegalidade da medida repousa no fato de a empresa de telecomunicação cobrar do consumidor uma dívida inexistente e, ainda, dessa operação inscrever indevidamente seu nome no cadastro de inadimplentes.

No mesmo sentido, bem elucidou o douto sentenciante,
in verbis
:

“[...]

Restando comprovado que a 1ª ré (Atlântico) foi responsável pela inscrição do nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito por dívida inexistente “contraída” junto à 2ª ré (Brasil Telecom S. A.), evidente a prática de ato ilícito, respondendo solidariamente pela reparação do dano eventualmente ocasionado, consoante redação do art. 25, §1º do CPC.”
- Id. n.º 199333214.

Nestes casos, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp nº. 608.918/RS, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp nº. 401.564/RJ, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp nº. 399013/PE, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, diante da negativação indevida do nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, concluo que
a indenização fixada na primeira instância, no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais
),
revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Entendo que tal quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável à hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024